Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001540-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BANCO ITAUBANK S.A
AGRAVADO: CENTER DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUBANK S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0005800-26.2000.8.11.0002, proposto por CENTER DIESEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA., que deferiu a expedição de certidão de trânsito em julgado para fins de protesto.
O agravante alega, em síntese, que o Magistrado não poderia ter deferido a expedição da certidão, uma vez que o protesto lhe ocasionará prejuízos irreparáveis.
Argumenta que ainda há controvérsia no cumprimento de sentença, pois há exceção de pré-executividade que está pendente de julgamento, em que o valor a ser cumprido ainda está em discussão.
Nesses termos, afirma que há risco de dano se o deferimento for mantido, assim estaria demonstrada a probabilidade do direito hábil à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida em primeiro grau.
Malgrado o agravante sustente que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, hábeis à antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria.
Isso porque, apesar de existir questionamento sobre o valor exato do cumprimento de sentença, diante alegada pendência de julgamento da exceção de pré-executividade, tal fator não impede a emissão de protesto em desfavor do agravante, conforme permissivo previsto no art. 517 do CPC.
Nesses termos, verifica-se que a demora para o cumprimento de sentença vem se arrastando há anos, e que a exceção somente foi oposta muito tempo depois do trânsito em julgado da sentença, sem a correspondente contraprestação.
Em que pese afirmar que poderia garantir o débito com seguro, em momento algum o agravante apresentou essa solução em primeiro grau, portanto não efetiva nesta oportunidade.
Diante disso, em primeira análise, não se verifica a probabilidade do direito, e há risco de dano reverso visto que o agravado busca há muito a solução da controvérsia. Assim, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ao menos, até o julgamento de mérito deste recurso.
Registra-se que esta decisão se refere ao efeito suspensivo pleiteado, podendo o entendimento ser modificado após o contraditório, quando do julgamento recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora